Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717049-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA FERREIRA DE QUEIROZ ARAUJO AGRAVADO: HUDSON DIAS, ALBERTO RIBEIRO FILHO, MARCOS RAFAEL VIEIRA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gláucia Ferreira de Queiroz Araujo em face da r. decisão (ID 58493264) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Hudson Dias, Alberto Ribeiro Filho e Marcos Rafael Vieira Batista, indeferiu a tutela antecipada requerida com o objetivo de determinar a suspensão do afastamento da Recorrente do cargo de síndica do Residencial Versailles e a expedição de ofício para o Banco SICOOB, a fim de que o primeiro Réu, 1o Conselheiro Consultivo do mencionado condomínio, não movimente sozinho a conta de titularidade do condomínio, com o pronto restabelecimento do acesso da Autora ao referido serviço bancário, sob pena de multa diária. Narra, em resumo, que foi eleita síndica do residencial citado, em 3/3/2024, e que foi afastada, de maneira arbitrária, em 16/4/2024, por membros do Conselho Consultivo. Alega que, conquanto o Regimento Interno do condomínio confira poderes ao aludido Conselho para afastar integrantes da administração, tal disposição viola o regramento contido no art. 1.349 do CC/02, razão pela qual deve ser imediatamente reintegrada ao cargo de síndica. Aduz que não lhe foi oportunizado o direito de ampla defesa e que não conhece sequer os motivos das acusações que recaem sobre sua gestão. Requer a antecipação da tutela para que sejam deferidos os requerimentos formulados na origem. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Conforme se extrai da documentação acostada ao feito (ID 58493266 - págs. 22/23) e das próprias razões recursais, há previsão regimental do condomínio no sentido de competir ao Conselho Consultivo a apuração de denúncias formuladas por condôminos, informando o síndico de seu afastamento provisório até que sejam esclarecidas as acusações formuladas e que seja apresentada a correspondente defesa. Além disso, prevê o regramento condominial que, após a conclusão do parecer final sobre os fatos, caso sejam identificados elementos que indiquem a necessidade de afastamento definitivo do síndico, o Conselho, no uso de suas prerrogativas, convocará uma Assembleia Geral específica para a informação e apuração do episódio, garantida nova oportunidade de defesa. Após, será objeto de deliberação o eventual afastamento definitivo pela comunidade condominial. Observa-se, ainda, da mesma documentação acima indicada, que, diversamente do que sustentado pela Agravante, no informe a ela encaminhado há descrição dos motivos que ensejaram o aceite da denúncia formulada por condômino, consistentes em diversas possíveis infrações ao regramento interno do condomínio. Nesse cenário, incabível reconhecer a alegada ilegalidade sem que antes sejam trazidos aos autos informações da parte Agravada sobre as razões que justificam o afastamento cautelar da Autora das funções de síndica do condomínio do Residencial Versailles. Portanto, nesta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator